Tribunal: TJDFT
Processo: 0739391-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739391-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: GEDEANE DE OLIVEIRA ARRUDA, FAUSTO CAMPOS DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA (demandante), tendo por objeto decisões proferidas pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO n. 0006449-27.2013.8.07.0008 ajuizada em desfavor de GEDEANE DE OLIVEIRA ARRUDA e FAUSTO CAMPOS DE ARRUDA, na qual assim decidiu (ID 208680290 da origem): “Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença visando apurar o valor dos aluguéis acumulados devidos pelos réus ao autor. Realizada avaliação, sobreveio laudo de ID 180470094, indicando o valor mensal de R$ 1.200,00. Os executados se insurgiram contra o valor mensal do aluguel, mas a impugnação foi rejeitada em ID 195258313. Sobreveio os cálculos realizados pela contadoria do juízo (ID 196397116). Decido. A decisão de ID 196397116 fixou o valor mensal do aluguel devidos pelos réus em R$ 1.200,00. A referida decisão não foi desafiada por recurso. Os cálculos juntados em ID 196397116 foram realizados adotando a base de cálculo do aluguel, com a correta incidência do termo inicial dos encargos (juros e correção monetária), no que foi alcançado o montante de R$ 297.220,42. Ante o exposto, torno líquida a condenação no valor de R$ 297.220,42. Preclusa a presente decisão, intimem-se os réus para, caso queiram, promovam a compensação do presente débito com o crédito exequendo nos autos no 0700401-35.2018.8.07.0008, consoante previsto art. 368 e 369, do Código Civil. Optando pela compensação (forma indireta de pagamento), o presente processo será extinto, na forma do art. 924, III, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, anote-se conclusão para sentença. I.” Inconformado, o demandante recorre. Diz que a compensação não pode ser da integralidade do crédito, pois envolve direito de terceiro, no caso, os honorários advocatícios (15%). Ao final requer: “a) Preliminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se que o Juízo a quo suspenda a liquidação de sentença e, consequentemente, a compensação integral do débito no valor de R$ 297.220,47 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), até o julgamento do mérito do presente recurso; b) No mérito, o acolhimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para indeferir a compensação integral, face a impossibilidade de compensação de crédito de terceiro - honorários sucumbenciais de 15% no valor de R$ 38.767,42 (trinta e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), determinando o prosseguimento da liquidação de sentença, se compensado o valor integral do crédito da parte Autora, com relação aos honorários devidos ao seu advogado, ora Agravante.” Preparo no ID 64182171. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, própria do exame das liminares, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, uma vez que Sua Excelência a quo condicionou os efeitos da decisão, a ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela presente interposição. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator